Tribunal: CARF
Processo: 16682.721086/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721086/2011-87
ACÓRDÃO
1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO. MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA
SÚMULA CARF No 105. ADOÇÃO E APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA
CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas
mensais, quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de
ofício. É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula
CARF no 105 foi precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da
dinâmica da saturação punitiva percebida pela coexistência de duas
penalidades sobre a mesma exação tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não
podendo, assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar o valor de um determinado tributo concomitantemente com
outra pena, imposta pela falta ou insuficiência de recolhimento desse
mesmo tributo, verificada após a sua apuração definitiva e vencimento.
SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE POR MULTAS MORATÓRIAS
E PUNITIVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos
devidos pelo sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu
fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão, independentemente
de esse crédito ser formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes
ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)

Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para cancelar a exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado que votou por
negar provimento integral ao recurso.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior,
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 860/867) em face do Acórdão de Impugnação
no 14-90.124, da 13a Turma da DRJ/RPO, de 30 de janeiro de 2019 (fls. 830/851), por meio do qual
aquele Colegiado julgou a Impugnação improcedente.
Assim restou assentada a Decisão ora combatida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
MULTA ISOLADA. FALTA/INSUFICIÊNCIA DO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS.
Constatada a falta/insuficiência do recolhimento das estimativas devidas, fica a
pessoa jurídica sujeita à multa de ofício isolada sobre os valores inadimplidos.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
3
O artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou
contribuição(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma
infração ou penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei no.9.430, de
1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades tributárias
distintas, que não se confundem e não se excluem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE. SUCESSOR. MULTAS. LANÇAMENTO APÓS A DATA DO
EVENTO.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, que, por representarem dívida de
valor, acompanham o passivo do patrimônio adquirido pelo sucessor, desde que
seu fato gerador tenha ocorrido até a data da sucessão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Conforme consignado no preâmbulo do Recurso Voluntário, a Recorrente informa a
desistência parcial de matérias concernentes aos itens 3 a 6 de sua impugnação, em decorrência
de adesão ao parcelamento previsto no 1o, § 3o, da Lei n.o 11.941/09 c/c Lei no 12.865/13.
Vejamos:
II – A PARCELA NÃO LITIGIOSA DA AUTUAÇÃO
2. De plano, a RECORRENTE recorda que desistiu parcialmente de sua
impugnação, no que concerne as alegações referentes aos itens 3 a 6 (CSLL), para
aderir o parcelamento previsto no artigo 1o, § 3o, da Lei n.o 11.941/09 c/c Lei no
12.865/13, conforme petição protocolada em 20.12.2013 nos autos do processo
em tela, restringindo a presente discussão somente quanto a imposição de multa
isolada e à responsabilidade da sucessora pelas multas aplicadas, conforme
inclusive é ressaltado pela DRJ no acórdão recorrido.
A Recorrente centrou seu Recurso Voluntário apenas em relação a duas matérias. A
primeira concernente à Impossibilidade de Aplicação de Multa Isolada sobre antecipações
(alínea. “b”, do inciso II, do artigo 44 da Lei n.o 9.430/96), concomitante com a multa de ofício
equivalente a 75% (setenta e cinco por cento). A segunda, referente à Responsabilidade da
Incorporadora acerca de multas aplicadas à Incorporada.
1) Impossibilidade de Aplicação de Multa Isolada sobre antecipações,
concomitante com a multa de ofício
Nessa matéria, a Recorrente aduz, em apertada síntese:
a) “...a exigência imposta pela autoridade administrativa referente a cobrança da
multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas mensais, assim como,
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
4
da multa de ofício pelo não pagamento do tributo apurado no final do exercício,
insurge sobre o mesmo fato, mesma base de cálculo”. Ou seja, bis in idem.
b) Colaciona Acórdãos que adotam essa mesma linha de raciocínio. São Eles:
Acórdão no 1301-002.207, de 15/02/2017, Acordão no 1301-001.916, de
21/01/2016, Acórdão no 1102-00.748, de 05/05/2012, Acórdão no 1402-
001.217, de 04/10/2012, Acórdão no 9101-005.675, de 11/06/2007, Acórdão no
9101-005.503, de 18/09/2006,
2 - Responsabilidade da Incorporadora acerca de multas aplicadas à Incorporada.
Alega a Recorrente que as multas de ofício (75% e 50%) não se comunicam à
incorporadora. Neste instante, cabe lembrar que o lançamento ocorreu em face da sociedade SUL
AMÉRICA SERVIÇOS MÉDICOS S/A (SULAMED), que foi sucedida pela SUL AMÉRICA COMPANHIA
DE SEGURO SAÚDE S/A. Vejamos excertos do TVF (fls..445/457):

A razão alegada é, In verbis (grifos e negritos no original):
5.2. Ora, se a pseudo-infração apurada é atribuída à SULAMED, pessoa jurídica
extinta por cisão total em 30.06.2008, com versão de parcela do seu patrimônio
na RECORRENTE, como atestou o próprio autor do feito às fls. 02 do TVF, resta
evidente que do lançamento não poderia constar acréscimo de multa de ofício, a
teor do disposto no artigo 132 do CTN, que veda a transmissão da
responsabilidade por penalidades ao sucessor, nos seguintes termos:
“Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão,
transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos
tributos devidos até a data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado
fusionadas, transformadas ou incorporadas.” (grifos nossos)
E que, em face do que dispõe o parágrafo único, do inciso II, art. 121 do CTN, a
responsabilidade estaria limitada apenas aos tributos (sem aludir a penalidades), não se podendo
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
5
“lançar mão de interpretação extensiva para gravar o patrimônio da sociedade sucessora com
aquele encargo punitivo”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Relator
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação ora combatido em
05/02/2019 (fls. 856) por meio de acesso ao teor dos documentos no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC). Protocolizou sua peça recursal em 27/02/2019
(fls.859). Portanto, tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.
MÉRITO
1) Impossibilidade de Aplicação de Multa Isolada sobre antecipações,
concomitante com a multa de ofício
Este Conselheiro já teve a oportunidade de se manifestar em outros julgados,
formando o entendimento que não se pode cumular a multa isolada com a multa de ofício, à luz
da interpretação do art. 44, da Lei 9.430/96, ainda que na redação da Lei no 14.488/2007, em
razão da aplicação do princípio da consunção e também pela possibilidade de se aplicar os efeitos
da Súmula CARF no 105, ainda que para períodos após 20071.
No caso, tratam-se as estimativas de meras antecipações do tributo que se apura ao
final de cada exercício. Quando estamos diante de sua aplicação no decorrer do exercício, não há
outra base senão a própria antecipação, aplicando-se, na íntegra, o disposto no art. 44, da Lei no
9.430/96. O mesmo não se diga quando o exercício é encerrado e o tributo é efetivamente
apurado.
Neste particular, reconhece este Relator tratar-se de tema ainda polêmico no
âmbito do CARF, mormente o alcance da aplicação da Súmula CARF no 105 sobre fatos geradores
após 2007. Quantos aos fatos geradores até a edição da MP no 351/2007 (convertida na Lei
no14.488/2007), não há dúvidas quanto à sua aplicação, e aqui deve ser afastada a exigência
tributária até a respectiva alteração:
Súmula CARF no 105
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser

1 I.e. Acórdão no 9101-007.294, de 06 de fevereiro de 2025, Acórdão no 9101-007.399, de 13 de agosto de
2025.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
6
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
De fato, há quem entenda que a Súmula CARF 105 não se aplica aos fatos depois da
edição da Lei 11.488/2007, porquanto esta lei teria alterado os fundamentos que motivaram a
formulação da retrocitada Súmula.
Este Conselheiro, entretanto, alinha-se à corrente que entende que a mera
reformulação do dispositivo, no aspecto formal, não alterou a real motivação para a não
imposição das multas concomitantemente. Vejamos o voto no Acórdão 9101-005.846 – CRSF/ 1a
Turma, de lavra do I. Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que faço, com o devido pedido de
licença, suas palavras, minhas:
“(...) A ora Recorrente, em suma, alega que a multa isolada prevista no art. 44, II,
b, da Lei no. 9.430, de 1996, na redação dada pela Lei n.o 11.488/07, decorre do
descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada no mês-
calendário, independentemente de se apurar ou não resultado anual tributável,
sendo cabível mesmo após o encerramento do ano-calendário e nada tendo a ver
com a multa devida pela falta de recolhimento do tributo apurado com base no
lucro real anual ou trimestral.
E conclui que que (i) não se aplica ao caso o disposto no enunciado n. 105 da
Súmula do CARF, pois os precedentes que renderam a aprovação do verbete
tratam de lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente ao
advento da Medida Provisória n. 351, convertida na Lei n. 11.488 de 2007, logo,
em contexto fático-jurídico diverso; (ii) é possível a aplicação conjunta da multa
isolada prevista no artigo 44, II, b, da Lei n. 9.430/96 com a multa de ofício.
Posto isso, sendo objetivo, temos que este mesmo Conselheiro, já no âmbito
jurisdicional desta mesma C. 1a Turma da CSRF do E. CARF, na condição de
Redator Designado, expressou sua posição no v. Acórdão no 9101-005.080,
proferido na sessão de julgamento de 1o de setembro de 2020 (assim como
diversas outras, de mesmo teor jurisdicional, posteriormente).
Assim, adota-se, a seguir, o mesmo entendimento, há muito já defendido e
conhecido. O tema da aplicação cumulada das multas isoladas e de ofício vem
sendo largamente discutido no âmbito do contencioso administrativo tributário
federal há décadas, sendo, inclusive, objeto da Súmula CARF no 105, verbete este
que exprime a posição institucionalmente pacificada sobre a matéria. Confira-se o
teor do entendimento sumulado:
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
A Fazenda Nacional defende que a Súmula CARF no 105 aplicar-se-ia apenas aos
fatos jurídicos ocorridos antes do ano-calendário de 2007, em face de alteração
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
7
legislativa promovida àquele tempo no art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no
11.488/2007, que acabou revogando o inciso IV do seu §1o, expressamente
mencionado na referida súmula.
Porém, também há muito firmou-se o entendimento no sentido de que a
alteração procedida por meio da Lei no 11.488/2007 não modificou o teor jurídico
das prescrições punitivas do art. 44 da Lei no 9.430/96, apenas vindo para cambiar
a geografia das previsões incutidas em tal dispositivo e alterar algumas de suas
características, como, por exemplo a percentagem da multa isolada e afastar a
sua possibilidade de agravamento ou qualificação.
Assim, independentemente da evolução legislativa que revogou os incisos do § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430/96 e deslocou o item que carrega a previsão da
aplicação multa isolada, o apenamento cumulado do contribuinte, por meio de
duas sanções diversas, pelo simples inadimplemento do IRPJ e da CSLL (que
somadas, montam em 125% sobre o mesmo tributo devido), não foi afastado pelo
Legislador de 2007, subsistindo incólume no sistema jurídico tributário federal.
E foi precisamente essa dinâmica de saturação punitiva, resultante da
coexistência de ambas penalidades sobre a mesma exação tributária – uma
supostamente justificada pela inocorrência de sua própria antecipação e a outra
imposta após a verificação do efetivo inadimplemento, desse mesmo tributo
devido –, que restou sistematicamente rechaçada e afastada nos julgamentos
registrados nos v. Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105.
Comprovando tal afirmativa, confira-se a clara e didática redação da ementa do v.
Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a Seção desse E.
CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, de relatoria da I. Conselheira
Selene Ferreira de Moraes (o qual faz parte do rol dos precedentes que sustentam
a Súmula CARF no 105):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ Ano-calendário:
2002 NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A garantia constitucional de ampla defesa, no processo administrativo fiscal, está
assegurada pelo direito de o contribuinte ter vista dos autos, apresentar
impugnação, interpor recursos administrativos, apresentar todas as provas
admitidas em direito e solicitar diligência ou perícia. Não caracteriza cerceamento
do direito de defesa o indeferimento de perícia, eis que a sua realização é
providência determinada em função do juízo formulado pela autoridade
julgadora, ex vi do disposto no art. 18, do Decreto 70.235, de 1972.
OMISSÃO DE RECEITAS. NOTAS FISCAIS DE SAÍDA E CUPONS FISCAIS. AUSÊNCIA
DE CORRELAÇÃO.
Não comprovado que as notas fiscais de saída e cupons fiscais correspondem a
uma mesma operação, resta configurada a omissão de receitas.
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
8
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA NA
ESTIMATIVA.
Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de pagamento
de tributo apurado no balanço.
A infração relativa ao não recolhimento da estimativa mensal caracteriza etapa
preparatória do ato de reduzir o imposto no final do ano. Pelo critério da
consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O bem jurídico
mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária, atendida
pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem jurídico
de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação. (destacamos)
(...)
Registre-se que reconhecimento de situação antijurídica não se dá pela mera
invocação e observância da Súmula CARF no 105, mas também adoção do
corolário da consunção, para fazer cessar o bis in idem, caracterizado pelo duplo
sancionamento administrativo do contribuinte – que não pode ser tolerado.
Posto isso, verificada tal circunstância, mostra-se acertado o cancelamento das
multas isoladas referentes às antecipações, lançadas sobre os valores das
exigências de IRPJ e CSLL, independentemente do ano-calendário dos fato
geradores colhidos no lançamento de ofício.
(...)”
Aliado a isso, adoto como premissa os argumentos aduzidos e consolidados em
julgados do STJ que aplicam, ao caso em comento, o princípio da consunção2, da mesma forma
que o voto vencedor do I. Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (Redator do Acórdão
Recorrido – Acórdão no 1301-005.373), de onde se extrai:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. MULTA ISOLADA E
DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI N. 9.430/96 (REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
11.488/07). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
1. Recurso especial em que se discute a possibilidade de cumulação das
multas dos incisos I e II do art. 44 da Lei n. 9.430/96 no caso de ausência do
recolhimento do tributo.
2. Alegação genérica de violação do art. 535 do CPC. Incidência da Súmula
284 do Supremo Tribunal Federal.
3. A multa de ofício do inciso I do art. 44 da Lei n. 9.430/96 aplica-se aos
casos de "totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de

2 gRg no REsp 1.499.389/PB, rel. ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2015;
REsp 1.496.354/PR, rel. ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
9
falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata".
4. A multa na forma do inciso II é cobrada isoladamente sobre o valor do
pagamento mensal: "a) na forma do art. 8° da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
(Incluída pela Lei no 11.488, de 2007) e b) na forma do art. 2° desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica. (Incluída pela
Lei n. 11.488, de 2007)"
5. As multas isoladas limitam-se aos casos em que não possam ser exigidas
concomitantemente com o valor total do tributo devido.
6. No caso, a exigência isolada da multa (inciso II) é absorvida pela multa de
ofício (inciso I). A infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Princípio da consunção.
Recurso especial improvido.
(...)
Do voto condutor da decisão, da lavra do eminente Ministro Humberto Martins,
se pode extrair o trecho abaixo:
“Sistematicamente, nota-se que a multa do inciso II do referido artigo
somente poderá ser aplicada quando não possível a multa do inciso I.
Destaca-se que o inadimplemento das antecipações mensais do imposto de
renda não implicam, por si só, a ilação de que haverá tributo devido. Os
recolhimentos mensais, ainda que configurem obrigações de pagar, não
representam, no sentido técnico, o tributo em si. Este apenas será apurado
ao final do ano calendário, quando ocorrer o fato gerador.
As hipóteses do inciso II, "a" e "b", em regra, não trazem novas hipóteses
de cabimento de multa. A melhor exegese revela que não são multas
distintas, mas apenas formas distintas de aplicação da multa do art. 44, em
conseqüência de, nos caso ali descritos, não haver nada a ser cobrado a
título de obrigação tributária principal.
As chamadas "multas isoladas", portanto, apenas servem aos casos em que
não possam ser as multas exigidas juntamente com o tributo devido (inciso
I), na medida em que são elas apenas formas de exigência das multas
descritas no caput.
Esse entendimento é corolário da lógica do sistema normativo-tributário
que pretende prevenir e sancionar o descumprimento de obrigações
tributárias. De fato, a infração que se pretende repreender com a exigência
Fl. 906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
10
isolada da multa (ausência de recolhimento mensal do IRPJ e CSLL por
estimativa) é completamente abrangida por eventual infração que acarrete,
ao final do ano calendário, o recolhimento a menor dos tributos, e que dê
azo, assim, à cobrança da multa de forma conjunta.
Em se tratando as multas tributárias de medidas sancionatórias, aplica-se a
lógica do princípio penal da consunção, em que a infração mais grave
abrange aquela menor que lhe é preparatória ou subjacente.
O princípio da consunção (também conhecido como Princípio da Absorção)
é aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas típicas com
existência de um nexo de dependência entre elas. Segundo tal preceito, a
infração mais grave absorve aquelas de menor gravidade.
Sob este enfoque, não pode ser exigida concomitantemente a multa isolada
e a multa de ofício por falta de recolhimento de tributo apurado ao final do
exercício e também por falta de antecipação sob a forma estimada. Cobra-
se apenas a multa de ofício pela falta de recolhimento de tributo.”
Assim, ao abrigo do princípio da consunção, o não recolhimento da estimativa
mensal pode ser visto como etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no
final do ano. A primeira conduta é, portanto, meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é, sem dúvida, a efetivação da arrecadação
tributária, atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-
calendário, e o bem jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de
caixa do governo, representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Logo, a interpretação (aparente) do conflito de normas deve prestigiar a
relevância do bem jurídico e não exclusivamente a grandeza da pena cominada,
pois o ilícito de passagem não deve ser penalizado de forma mais gravosa do que
o ilícito principal.
Cabe destacar que essa ordem de ideias consta igualmente do Acórdão Paradigma
no 9101- 005.695, cujo redator do voto vencedor foi também o I. Conselheiro Cesar Nader
Quintella, e cuja ementa é suficientemente esclarecedora das razões de decidir, motivo pelo qual
abaixo a transcrevemos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO.
DUPLA PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SUBSISTÊNCIA
DO EXCESSO SANCIONATÓRIO.
MATÉRIA TRATADA NOS PRECEDENTES DA SÚMULA CARF No 105.ADOÇÃO E
APLICAÇÃO DO COROLÁRIO DA CONSUNÇÃO.
Não é cabível a imposição de multa isolada, referente a estimativas mensais,
quando, no mesmo lançamento de ofício, já é aplicada a multa de ofício.
Fl. 907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
11
É certo que o cerne decisório dos Acórdãos que erigiram a Súmula CARF no 105 foi
precisamente o reconhecimento da ilegitimidade da dinâmica da saturação
punitiva percebida pela coexistência de duas penalidades sobre a mesma exação
tributária.
O instituto da consunção (ou da absorção) deve ser observado, não podendo,
assim, ser aplicada penalidade pela violação do dever de antecipar o valor de um
determinado tributo concomitantemente com outra pena, imposta pela falta ou
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo, verificada após a sua
apuração definitiva e vencimento.
Por todo exposto, entendo que assiste razão à Recorrente.
2 - Responsabilidade da Incorporadora acerca de multas aplicadas à Incorporada.
Segundo o TVF, a responsabilidade não só do tributo mas igualmente da multa foi
atribuída à Recorrente, em decorrência do processo de cisão seguida de incorporação da parcela
cindida da SULAMED. Vejamos:

Já no Termo de Sujeição Solidária (fls. 471/472), a imputação da responsabilidade
foi atribuída sob a fundamentação do inciso I, do art. 124, do CTN. Vejamos:

(...)

Mesma indicação pode ser encontrada no auto de infração (fls. 458/470):
Fl. 908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.538 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721086/2011-87
12

Em sua defesa, a então Impugnante alegou que em seu favor militava a inteligência
do art. 132 do CTN, que limitaria a responsabilidade solidária aos tributos e não às multas, bem
como algumas decisões administrativas3e continham decisões que, em apertada síntese, afirmam
que as multas não podem ser transmitidas a quem não deu causa ao ato ilegal.
Nessa matéria, vige atualmente a Súmula CARF no 113, cujo enunciado é abaixo
transcrito como razões de decidir, e em atendimento ao Regimento Interno deste CARF (inciso VI,
do art. 45, da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015).
Súmula CARF no 113
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
2401-004.795, de 10/05/2017; 3401-003.096, de 23/02/2016; 9101-002.212, de
03/02/2016; 9101-002.262, de 03/03/2016; 9101-002.325, de 04/05/2016; 9202-
006.516, de 27/02/2018.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por dar PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a
concomitância da aplicação da multa de ofício com a multa isolada.
Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

3 Acórdão no 9191-001.911, de 03/07/1996, Acórdão no 101-93587, de 22/08/2001, Acórdão no 101-93578,
de 22/08/2001.
Fl. 909
DF CARF MF
Original